Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-64.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800600-64.2024.8.14.0136

APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer. Alegação de alienação de veículo automotor não comunicada ao órgão de trânsito. Julgamento antecipado da lide. Pedido expresso de produção de prova testemunhal. Sentença de improcedência fundada na ausência de comprovação da alienação. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de reabertura da instrução processual. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francisco de Oliveira Cunha contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará e do DETRAN/PA.

2. O autor alegou ter alienado, em 2014, motocicleta registrada em seu nome a terceiro que não providenciou a transferência do veículo perante o órgão de trânsito, circunstância que resultou na manutenção de débitos tributários, multas e pontuações em sua CNH.

3. A sentença reconheceu a ausência de prova suficiente da alienação do veículo, destacando a inexistência de contrato de compra e venda, identificação do adquirente ou comprovação robusta da tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação adequada do pedido de produção de prova testemunhal; e (ii) verificar se a prova oral requerida pela parte autora possui pertinência para comprovação da alegada alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal com a finalidade de demonstrar a tradição do veículo e a efetiva alienação do bem a terceiro.

6. A prova requerida possui relação direta com o núcleo fático controvertido da demanda, especialmente porque a improcedência do pedido foi fundamentada 7. justamente na ausência de comprovação suficiente da alienação do veículo.

7. O julgamento antecipado da lide sem apreciação concreta da pertinência da prova requerida e sem realização da instrução processual comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

8. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovação dos fatos alegados, enquanto o art. 370 do mesmo diploma confere ao magistrado poderes instrutórios, desde que exercidos mediante fundamentação adequada.

9. Embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro imponha ao alienante o dever de comunicação da venda ao órgão de trânsito, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a demonstração judicial da alienação por outros meios de prova.

10. A manifestação posterior da parte autora pelo prosseguimento do feito não configura renúncia inequívoca à produção da prova testemunhal anteriormente requerida, especialmente porque a instrução processual não havia sido formalmente encerrada.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora.

Tese de julgamento:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado na ausência de comprovação de fato controvertido quando a parte requereu expressamente a produção de prova pertinente e potencialmente útil à demonstração do fato alegado.

2.

A ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito não impede, em tese, a produção de prova judicial destinada à demonstração da efetiva alienação do bem a terceiro.

3.

A renúncia à produção probatória deve ser expressa e inequívoca, não podendo ser presumida de manifestação genérica de interesse no prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 370; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.774.453/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0802682-34.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800600-64.2024.8.14.0136; Recorrente: Francisco de Oliveira Cunha; Recorridos: Estado do Pará e Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, 18 de junho de 2026.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

Na origem, o autor alegou que, no ano de 2014, alienou a motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa OTB9320, chassi 9C2HB0210CR475546, Renavam 500485283, a terceiro cuja qualificação desconhece, pelo valor de R$ 3.500,00, tendo afirmado que, na ocasião, as partes teriam comparecido a cartório em Canaã dos Carajás/PA e assinado contrato de compra e venda e Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, documentos que teriam sido entregues ao comprador para providenciar a transferência perante o DETRAN/PA no prazo de 30 dias. Sustentou que, apesar da tradição do bem, o adquirente não realizou a transferência, razão pela qual passou a receber cobranças de multas de trânsito, tributos e demais encargos vinculados ao veículo, totalizando, segundo a inicial, R$ 1.249,51, além de pontos em sua CNH. Aduziu que não possui mais contato com o comprador, desconhece o paradeiro da motocicleta e necessita da regularidade da habilitação para exercer sua profissão de operador de equipamentos móveis. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças, a retirada da pontuação em sua CNH, a restrição de venda e circulação do veículo e, no mérito, a declaração da existência da relação jurídica de compra e venda, a declaração de inexistência dos débitos em seu nome, a obrigação de transferência do veículo e a expedição de ofício ao DETRAN/PA para restrição, apreensão e identificação do atual possuidor.

A tutela de urgência foi indeferida ao fundamento de que o autor não demonstrou ter comunicado a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, seria temerário afastar sua responsabilidade pelos encargos vinculados ao veículo. Na mesma decisão, foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça e determinada a citação dos requeridos.

O DETRAN/PA apresentou contestação ao id 31074820s.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação ao id 31074822.

Foi apresentada réplica ao id 31074825.

Em audiência realizada em 18/12/2024, conforme termo de id 31074849, as partes foram instadas acerca da possibilidade de acordo, tendo sido consignado que eventual composição dependeria da juntada, pelos requeridos, dos valores atualizados dos débitos vinculados ao veículo. Os requeridos comprometeram-se a apresentar os valores em 15 dias, e o Juízo suspendeu a tramitação do feito por 60 dias, determinando ao DETRAN/PA que realizasse restrição total do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00.

Posteriormente, foram juntadas informações referentes aos débitos vinculados ao veículo, constando, entre outros dados, débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2015 a 2024, no valor de R$ 707,56, além do IPVA 2025, no valor de R$ 49,02, bem como informações cadastrais da motocicleta, infrações registradas e indicação de restrição judicial. Intimado, o autor manifestou-se ao id 31074866, afirmando impossibilidade financeira de arcar com os débitos e requerendo o prosseguimento do feito com julgamento procedente dos pedidos iniciais.

A sentença recorrida, lançada ao id 31074867, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelo DETRAN/PA e pelo Estado do Pará, ao fundamento de que os pedidos envolviam tanto anulação de débitos fiscais, atribuíveis ao Estado por meio da SEFA, quanto atos de transferência, restrição e gestão do prontuário do veículo, atribuíveis ao DETRAN/PA. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente porque não juntou contrato de compra e venda assinado pelo suposto comprador, não apresentou a qualificação do adquirente e não demonstrou, de forma suficiente, que o veículo não era mais de sua propriedade nos exercícios de 2014 a 2024. O Juízo ressaltou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e concluiu que, ausente prova robusta da alienação, subsistiria a responsabilidade do autor pelos débitos vinculados ao veículo. Assim, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, id 31074873, o apelante sustenta: (i) a necessidade de observância das prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente prazo em dobro e intimação pessoal; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que havia requerido expressamente a produção de prova testemunhal, a qual seria essencial para comprovar a tradição do veículo em 2014; (iii) que a audiência de instrução designada foi suspensa apenas para tentativa de acordo, não havendo encerramento formal da instrução nem renúncia à prova oral; (iv) que a sentença julgou improcedente o pedido justamente pela ausência de comprovação da venda, embora tenha impedido a produção da prova destinada a suprir essa lacuna; (v) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da responsabilidade solidária do antigo proprietário quando comprovada a alienação a terceiro; e (vi) subsidiariamente, que deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência dos débitos e pontos em sua CNH, bem como impondo-se aos apelados a obrigação de fazer relativa à transferência, restrição de venda e circulação, e apreensão do veículo para identificação do atual possuidor.

Em contrarrazões ao id 31074877, o Estado do Pará e o DETRAN/PA defendem a manutenção da sentença, sustentando: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, pois, após a juntada dos débitos, o próprio apelante teria requerido o julgamento procedente do feito, sem reiterar a necessidade de produção de prova testemunhal; (ii) a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de instrução; (iii) que a prova testemunhal não seria apta a suprir a ausência de documento mínimo de compra e venda ou de identificação do suposto comprador; (iv) que o apelante admitiu não possuir documento hábil da alienação e desconhecer a qualificação e o paradeiro do adquirente; (v) que a ausência de comunicação da venda atrai a responsabilidade do alienante, nos termos do art. 134 do CTB; e (vi) que não é juridicamente possível retirar o nome do apelante do cadastro sem identificação de novo proprietário, sob pena de deixar o veículo sem responsável para fins civis, administrativos, tributários e penais. Ao final, requereram o desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a se manifestar.

O Ministério Público

opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ao fundamento de que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal havia sido requerida para comprovar a tradição do bem, a fase instrutória não teria sido formalmente encerrada e o julgamento de improcedência se apoiou justamente na ausência de prova da alienação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se a prova testemunhal requerida pela parte autora era pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos; e (iii) se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, sustentando que alienou, no ano de 2014, a motocicleta Honda Pop 100, placa OTB9320, a terceiro que não providenciou a transferência administrativa do veículo junto ao DETRAN/PA, circunstância que ocasionou a permanência de débitos tributários, multas e pontuações em seu nome.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de prova suficiente da alegada alienação do veículo, destacando que o autor não apresentou contrato de compra e venda assinado, não identificou o suposto comprador e não comprovou, de forma robusta, que o bem deixou sua esfera patrimonial.

Todavia, assiste razão ao apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa.

Verifica-se dos autos que a parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal, inclusive indicando que a oitiva pretendida se destinava justamente à comprovação da tradição do veículo e da concretização da compra e venda alegadamente realizada no ano de 2014.

A prova oral postulada possui relação direta com o núcleo fático controvertido da demanda, qual seja, a efetiva alienação do veículo a terceiro.

Não obstante, o feito foi sentenciado sem a apreciação concreta do pedido de produção probatória formulado pela parte autora e sem a realização da audiência de instrução requerida, tendo o magistrado concluído pela improcedência da demanda exatamente em razão da insuficiência de provas acerca da alienação do bem.

Tal circunstância revela evidente comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque não se mostra processualmente adequado concluir pela ausência de comprovação de determinado fato sem oportunizar à parte a produção da prova especificamente requerida para demonstrá-lo, sobretudo quando inexistente decisão fundamentada afastando sua pertinência, utilidade ou necessidade.

É contraditório o provimento jurisdicional que encerra a fase instrutória sob o pretexto de maturidade da causa para, logo em seguida, julgar o pedido improcedente justamente por falta de provas, configurando tal conduta cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal.

2. No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.780.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021).

Ademais, em que pese o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda, tanto o STJ quanto este Tribunal de Justiça têm mitigado o rigor de tal dispositivo quando ficar comprovado, por outros meios de prova, que as infrações ocorreram em data posterior à efetiva transferência da posse e propriedade (tradição).

Desta feita, exigir do apelante exclusivamente a prova documental da venda (o CRV/DUT comunicado), quando este alega tê-lo entregue ao comprador, equivale a impor a produção de prova diabólica ou negativa, de impossível realização.

O Código de Processo Civil, assim, dispõe:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito..”

É certo que o magistrado possui poder para indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias. Contudo, tal providência exige fundamentação concreta e compatível com as peculiaridades da causa, especialmente quando a prova requerida se relaciona diretamente ao fato central controvertido.

No caso concreto, a prova testemunhal não se revela irrelevante ou meramente protelatória.

Ao contrário, diante da alegação de alienação informal do veículo e da afirmada impossibilidade de localização do adquirente, a prova oral mostra-se potencialmente apta a esclarecer as circunstâncias da tradição do bem, podendo contribuir para a formação do convencimento judicial.

Cumpre destacar que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a demonstração da alienação do veículo por outros meios probatórios, ainda que ausente a comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO NUNCA PERTENCEU AO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I- Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica tributária e cancelamento de lançamento de débito de IPVA. Autor/Apelante afirma que o veículo a que se refere o débito nunca lhe pertenceu ou esteve em sua posse, desconhecendo o proprietário.

II- Impossibilidade de produção de prova negativa. Ônus probatório que cabe a Fazenda Pública, do qual não se desincumbiu.

III- Indeferimento ou ausência de manifestação quanto a produção das provas requeridas pelas partes. Impossibilidade de julgar a lide improcedente por ausência de provas. Precedentes jurisprudenciais.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução probatória.

(TJPA, Apelação Cível 0802459-81.2019.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E TUTELA ANTECIPADA. ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. JULGADOR A QUO QUE NÃO POSSIBILITOU À PARTE AUTORA A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA AINDA NA EXORDIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OCASIONOU CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide bloqueia o exercício do contraditório, concretizando o denominado cerceamento de defesa, quando evidenciada a necessidade de produção de provas para a elucidação de matéria de fato, controvertida e pertinente à lide.

2. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível 0801461-23.2019.8.14.0040, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/09/2023)

Assim, embora a ausência de comunicação administrativa da venda possa gerar presunção de responsabilidade do proprietário registral, tal circunstância não impede a produção de prova judicial destinada à demonstração da efetiva transferência da posse e da utilização do veículo por terceiro.

Também não
prospera
a alegação de preclusão lógica suscitada pelos apelados.

O fato de o autor, após a juntada dos valores atualizados dos débitos, ter requerido o prosseguimento do feito com julgamento procedente dos pedidos não configura desistência inequívoca da prova anteriormente requerida.

A renúncia à atividade probatória deve ser expressa e inequívoca, não podendo ser presumida de manifestação genérica de interesse no prosseguimento processual, sobretudo quando a instrução sequer havia sido formalmente encerrada.

Além disso, a audiência anteriormente designada foi voltada precipuamente à tentativa de autocomposição, tendo sido suspensa para viabilizar tratativas conciliatórias e apresentação de informações complementares pelos requeridos, sem realização da fase instrutória propriamente dita.

Nessas circunstâncias, o julgamento antecipado da lide acabou por impedir a produção de prova potencialmente relevante ao deslinde da controvérsia, circunstância apta a caracterizar cerceamento de defesa.

Neste exato sentido, colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL . JULGAMENTO DA LIDE SEM ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE POSSUI O CONDÃO DE COMPROVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO OCORRIDO E O DANO SUPORTADO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA À PRODUÇÃO DA PROVA . INOBSERVÂNCIA AO ART. 369, CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0022782-62.2019.8 .16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 14 .12.2020)

(TJ-PR - RI: 00227826220198160018 PR 0022782-62.2019.8 .16.0018 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/12/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/12/2020)

PROCESSO - A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundamentado em insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas - Reconhecimento de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa, considerando ainda que ambas as partes requereram produção de prova oral - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024)

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade processual, neste momento, não implica juízo definitivo acerca da procedência dos pedidos formulados na inicial, tampouco acerca da suficiência da futura prova testemunhal para afastar a responsabilidade do autor pelos débitos vinculados ao veículo.

O que se reconhece, tão somente, é a necessidade de assegurar à parte autora a efetiva oportunidade de produzir a prova requerida, para que o Juízo de origem possa reapreciar a controvérsia após regular instrução processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026